Tribunal: TJMT
Processo: 1028311-26.2022.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028311-26.2022.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARLENE MARIA SILVA AMORIM - CPF: 886.432.391-00 (APELANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), L. CAMILLO RESTAURANTE - CNPJ: 05.946.336/0001-65 (APELADO), LODI CAMILLO - CPF: 863.965.529-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL PELA PERDA DE UMA CHANCE - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INIICIAIS – PEDIDO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO FORMULADO – HOMOLOGAÇÃO COMO DESISTÊNCIA DA AÇÃO E CONDENAÇÃO DA PARTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO QUE SE DÁ COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 290 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - Tendo a parte deixado de providenciar o recolhimento das custas e despesas judiciais de ingresso, é descabida a homologação da desistência, com a condenação da parte ao pagamento das custas, já que sequer foi instaurada a fase processual.

II - Nesse caso, deve o magistrado determinar o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, sendo, assim, inviável a condenação da parte ao pagamento de verbas sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARLENE MARIA SILVA AMORIM
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil pela Perda de Uma Chance Responsabilidade Contratual, ajuizada em face de
L. CAMILLO RESTAURANTE
e
Outros
, homologou a desistência da ação e, por consequência, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

Nas razões recursais, a autora sustenta, em breve resumo, ser indevida sua condenação ao pagamento das custas processuais, porque requereu o cancelamento da distribuição e não a desistência da ação.

Esclarece que a distribuição do processo foi realizada por equívoco para Justiça Comum, de forma automática, razão pela qual postulou pelo cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do Código de Processo Civil.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja excluída sua condenação ao pagamento das custas processuais.

Sem contrarrazões, porque não houve a angularização da relação jurídico- processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreço, a autora, ora apelante, ingressou com ação de responsabilidade civil pela perda de uma chance, pugnando pela concessão da assistência judiciária gratuita.

Em seguida, antes da instauração de qualquer litigiosidade e, até mesmo, do despacho inaugural de citação, manifestou nos autos requerendo o cancelamento da distribuição, uma vez que a competência para apreciação da lide seria da Justiça do Trabalho e não da Justiça Comum.

O magistrado singular não acolheu o pedido de cancelamento da distribuição, mas sim de desistência da ação, condenando a autora ao pagamento das custas processuais.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença, pugnando para que a condenação às custas processuais seja afastada.

Com razão a apelante.

É que, como o pedido da parte se deu antes mesmo do recolhimento das custas processuais, despesa essa que, aliás, a parte se achava impossibilitada de realizar, deveria o sentenciante ter promovido o cancelamento da distribuição, a teor do que preconiza o artigo 290, do Código de Processo Civil, “
in verbis”
:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Nesse contexto, tenho que não há como prevalecer a condenação da parte ao pagamento dessas despesas, como imposto no ato sentencial, uma vez que se trata de decisão de cunho meramente administrativo, exarada em fase pré-processual, quando a ação sequer chegou a ser processada.

A propósito:

APELAÇÃO - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO - CONDENAÇÃO DA PARTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - PROVIMENTO DO RECURSO. Nos termos do artigo 290 do CPC, "Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.". Destarte, diante do cancelamento da distribuição, não há que se falar no pagamento de custas referentes a processo que, repisa-se, sequer foi distribuído.
(TJ-MG - AC: 10000190321752001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019)

PROCESSO CIVIL.
FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE
. CASO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 1. A petição inicial foi indeferida porque o autor não cumpriu a determinação para recolher as custas iniciais. Ao tempo em que extinguiu o processo sem resolução do mérito, o juiz de primeiro grau condenou o autor a pagar custas. 2. Quanto ao pedido de aplicação da Lei 1.060/1950, os documentos acostados aos autos revelam que o autor não é hipossuficiente e que aufere renda suficiente para arcar com as despesas do processo. A pretensão, portanto, não merece acolhida. 3. A consequência prevista no Código de Processo Civil de 1973 para a falta de preparo era o cancelamento da distribuição (Artigo 257). Não faz sentido que seja cancelada a distribuição e, ainda assim, a parte tenha que arcar com o pagamento de custas. Sentença que está em confronto com o código processual vigente à época. 4. Apelação a que se dá provimento para afastar a condenação ao pagamento das custas.
(TRF-1 - AC: 00075980420104013811, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, Data de Julgamento: 27/11/2017, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 26/01/2018)

Ainda:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSAIS – FALTA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DAS CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Será cancelada a distribuição do feito se a parte não realizar o pagamento das custas e das despesas de ingresso no prazo de 15 dias. O pedido de desistência postulado em momento anterior à citação e dentro do prazo concedido pelo juiz para efetuar o pagamento das despesas de ingresso, implica no cancelamento de distribuição por falta de preparo,
sendo descabida a condenação no pagamento das custas
.
(TJ-MT - AC: 10018396420178110002 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/10/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2018)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, determinar o cancelamento da distribuição, com fundamento no artigo 290 do CPC e, assim, excluir a condenação da autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023